Tribunal: STF
Processo: Rcl 86270
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Sergipana de Turismo S.A. (EMSETUR) contra decisão da 5ª Vara do Trabalho de Aracaju, proferida nos autos do Processo nº 0000576-34.2019.5.20.0005, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 253 da Repercussão Geral e nas ADPF nºs 387, 437, 556 e 1088.



    Empresa Sergipana de Turismo S.A. (EMSETUR) narra que é “sociedade de economia mista estadual, controlada majoritariamente pelo Estado de Sergipe, exercendo atividade de fomento ao turismo em caráter exclusivo, sem finalidade lucrativa e fora de regime de concorrência” (e-doc. 1, p. 3).



    Relata que a atuação da reclamante, “conforme Decreto Estadual nº 40.802/2021, está vinculada à execução de políticas públicas essenciais, com total custeio pelo Tesouro Estadual e sem qualquer negociação de ações em bolsa de valores” (e-doc. 1, p. 4)



    Afirma que, embora a EMSETUR não atue em regime concorrencial, não distribua lucro e preste serviço essencial de fomento do turismo do Estado de Sergipe, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Aracaju “determinou a execução direta com penhora de verbas e bens públicos da Reclamante e aplicação das demais diretrizes executivas como se particular fosse a Emsetur, afastando o regime de precatório previsto no art. 100 da CF/88, bem como as prerrogativas da Fazenda Pública”.



    Acrescenta que “na Reclamação Constitucional nº 79.576/SE, que envolveu a mesma parte ora Reclamante — EMSETUR – Empresa Sergipana de Turismo S/A”, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, “ a Suprema Corte cassou decisão idêntica proferida por órgão da Justiça do Trabalho deste Estado, exatamente por afastar indevidamente o regime de precatórios e as prerrogativas fazendárias da EMSETUR”



    Assevera que, no caso em análise, a decisão reclamada “ocorreu após ter o mesmo Juízo toma[do] conhecimento da decisão proferida [....] conced[endo] tais prerrogativas, alterando os rumos do processo em decisão de aclaratórios” (e-doc. 1, p. 4). No ponto, aduz que, ao assim proceder, o ato reclamado 



    “ignorou a natureza institucional da Reclamante e afrontou diretamente a autoridade dos precedentes firmados por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 599.628 (Tema 253 da Repercussão Geral) e nas ADPF’s 387/PI, 437/CE, 556/RN e 1088/PE, bem como a decisão proferida na RECLAMAÇÃO 79.576 SERGIPE.



    No mesmo toar, ofendeu aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).” (e-doc. 1, p. 7) 



    Requer, ao final, 



    “b) Concessão de medida liminar, inaudita altera parte se necessário, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT da 20ª Região no processo nº 0000576-34.2019.5.20.0005, determinando-se a suspensão da execução em curso contra a Reclamante até o julgamento final desta Reclamação, comunicando-se com urgência a autoridade judiciária reclamada;



    c) No mérito, seja julgada PROCEDENTE a Reclamação, confirmando-se a liminar e cassando-se em caráter definitivo a decisão reclamada, por violação à autoridade das decisões do STF (RE 599.628, ADPF 387 etc.), determinando-se que outra seja proferida pelo TRT-20 em seu lugar com plena observância das prerrogativas da Fazenda Pública de que é titular a ora Reclamante. (...)” (e-doc. 1, p. 18) 



    É o relatório. Decido. 



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    A presente reclamação volta-se contra decisão exarada pela 5ª Vara do Trabalho de Aracaju, mediante a qual a autoridade reclamada indeferiu a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à empresa reclamante em sede executória.



    Defende a reclamante que a decisão reclamada vai de encontro ao entendimento vinculante firmado pelo STF nas ADPF nºs 387, 437, 556 e 1.088 e no RE nº 599.628 (vinculado ao Tema nº 253 da Repercussão Geral), cujas ementas transcrevo:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17 – grifo nosso).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/10/20 – grifo nosso).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/20 – grifo nosso).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO REGIME DE PRECATÓRIOS. OCORRÊNCIA. SÉRIE DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. ARGUIÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 1. Presentes in casu os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, haja vista: (i) a alegação de ofensa a preceitos de especial relevância na ordem constitucional brasileira, (ii) o fato de o conjunto de decisões judiciais impugnadas estarem abrangidas no conceito de “ato do poder público”, e (iii) não haver outro instrumento processual apto à impugnação conjunta de uma série de decisões judiciais, como se dá no caso concreto (subsidiariedade). 2. O Plenário deste Supremo Tribunal têm uma série de decisões em que se afirma a submissão de empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e natureza não concorrencial ao regime de precatórios. Em sendo referidas empresas estatais instrumentos do Estado para a prestação de serviços públicos essenciais, o bloqueio indevido de seus recursos para a satisfação de créditos individuais pode comprometer a prestação destes serviços, em detrimento da coletividade em geral e em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade da prestação dos serviços públicos. Precedentes: ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/2017; ADPF 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/10/2020; ADPF 556, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2020. 3. A empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART é, indubitavelmente, empresa estatal que atua em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, mantida pelo repasse de recursos públicos e criada para o financiamento de obras de infraestrutura, o fomento de empreendimento industriais e comerciais, e etc., de sorte que a ela deve ser aplicado o regime de execução próprio da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal e nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que se julga procedente, para determinar que as execuções promovidas em face da empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART se submetam ao regime de precatórios” (ADPF nº 1.088/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/2/24 – grifo nosso).



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE nº 599.628/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/10/11).



    Compulsados os autos, verifico que o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Aracaju, havia inicialmente deferido o requerimento da EMSETUR para que fosse observado o regime de precatório nos autos do Processo nº 0000576-34.2019.5.20.0005:



    “1 - A executada requer que seja observado o regime de precatório na presente execução, anexando acórdãos que corroboram a sua tese. A razão lhe acompanha. Em que pese se tratar de uma sociedade de economia mista, instituída pela Lei 1.721/71, o Decreto n. 40.802/2021 estendeu à executada as prerrogativas da fazenda pública, em virtude de ser esta prestadora de serviços públicos de forma não concorrencial. Desse modo, defiro o requerimento da ré e determino que a execução observe o regime de precatório. 2 - Atualizem-se os cálculos, excluindo-se as custas processuais, e cite-se a EMSETUR S.A. observando-se o regime de precatório. 3 - Notifiquem-se as partes do presente despacho” (edoc. 19, p. 93)



    O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, instado a se manifestar por meio de agravo de petição, reformou a decisão para “indeferir o pleito da EMSETUR no sentido de ser observado o regime de precatório na presente Execução, determinando-se o prosseguimento do Feito, restando negada a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública à Executada”. Vide a ementa do julgado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. In casu, considerando que somente a Fazenda Pública goza dos amplos privilégios atinentes ao processamento da Execução na forma prevista nos artigos 535, do CPC, e 100, da CF/88, com a expedição, quando devida, de Precatório, englobando, ainda, prazos diferenciados e a inexigibilidade de recolhimento das custas processuais, o depósito recursal e a impenhorabilidade de bens, não sendo o caso da Recorrente, Sociedade de Economia Mista, pessoa jurídica de direito privado, merece reforma a Decisão proferida pelo Juízo a quo, para indeferir o pleito da EMSETUR no sentido de que seja observado o regime de precatório na presente Execução, restando negadas as prerrogativas da Fazenda Pública à Executada. Agravo de Petição a que se dá provimento” (edoc. 19, p. 161).



    Com efeito, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Aracaju determinou o prosseguimento da execução nos termos do referido acórdão de agravo de petição transitado em julgado (edoc. 19, p. 227). Contudo, houve subsequente pedido de reconsideração da EMSETUR, o qual foi deferido “para lhe estender as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública” (edoc. 19, p. 262). 



    O exequente, Francisco Machado Júnior, opôs embargos de declaração, os quais deram ensejo ao ato impugnado na presente reclamação, cujos fundamentos transcrevo:



    “O embargante aponta contradição no despacho, pois concluiu pela concessão das prerrogativas da Fazenda Pública para a EMSETUR, mesmo tendo essa discussão transitada em julgado por meio do acórdão em sede de Agravo de Petição. 



    Ao exame. 



    Razão lhe assiste. 



    Não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução em razão do trânsito em julgado da condenação na fase de conhecimento. Ocorre que, no caso dos autos, já houve negativa da concessão das prerrogativas da fazenda pública em sede de Agravo de petição, ocorrendo o trânsito em julgado. 



    Assim, indefiro a concessão das prerrogativas da fazenda pública à executada.



     Julgo procedentes os Embargos de Declaração” (edoc. 19, p. 300-301).



        



    Como visto, houve sucessivas decisões na origem que analisaram a possibilidade de submissão da Empresa Sergipana de Turismo S.A. - EMSETUR ao regime de precatórios, tendo o último ato decisório, ora impugnado, indeferido a concessão da prerrogativa à referida estatal sob o fundamento de que “a negativa da concessão das prerrogativas da fazenda pública em sede de Agravo de petição, transito[u] em julgado”.



    Do Estatuto da EMSETUR extraio que a instituição é constituída como “sociedade de economia mista regida pela Lei Estadual nº 1.721” [...] vinculada à Secretaria de Estado da Cultura e Turismo - SECTUR” do Estado de Sergipe (art. 1º, caput e parágrafo único).



    Entre os objetivos estatutários da EMSETUR (art. 3º) estão “incrementar o desenvolvimento da indústria turística no Estado, podendo participar dos planos e programas coordenados pelo Governo Federal e ao mesmo tempo promover e facilitar o intercâmbio com órgãos afins de quaisquer outros estados” e “executar a política pública de turismo, por meio de proposição, execução e fomento a projetos culturais ou ambientais”.



    Não obstante a previsão estatutária de “pagamento de dividendos” (art. 22, inciso III, alínea “b” do Estatuto), verifica-se, conforme demonstrativo da composição do patrimônio líquido aferida em 31/12/2024, que a EMSETUR constitui sociedade de economia mista cujo capital social é 98,31% controlado pelo Governo do Estado de Sergipe1, com atuação voltada essencialmente ao desenvolvimento do turismo na região.



    Considerada a disciplina da Lei Complementar nº 101/2000, cuida-se de “empresa estatal dependente”, assim compreendida pela lei a 



    “empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária” (art. 2º, inciso III).



    Corrobora esse conclusão, a superveniência do Decreto Estadual nº 40.802/2021, o qual “estende as prerrogativas constitucionais de pagamento de débitos via precatório e de imunidade tributária recíproca à Empresa Sergipana de Turismo - EMSETUR e dá outras providências” (edoc. 10). 



    Esses elementos me conduzem à convicção de estar diante de atuação de sociedade de economia mista excepcionada da óptica mercadológica (concorrência e lucro) e, portanto, à conclusão de que o caso em referência na presente reclamatória se amolda aos parâmetros decisórios exarados nas ações paradigmas, mediantes as quais o STF decidiu pela extensão do regime de precatórios a pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública indireta, sob pena de 



    “viola[ção ao] princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), [ao] preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), [ao] princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e [ao] princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF)” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19).



    Ressalte-se, por fim, que não se sustenta o fundamento da decisão reclamada de que a discussão da concessão das prerrogativas da fazenda pública à EMSETUR estaria preclusa em sede de execução, porquanto decidida em sede de agravo de petição, ocorrendo o trânsito em julgado”. 



    Entendo que o postulado da segurança jurídica, o qual orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral, justifica a superação de eventual obstáculo formal à aplicação dos paradigmas.



    Isso porque, em 3/11/2022, quando proferido o acórdão que conheceu e deu provimento ao Agravo de Petição nos autos do Processo nº 0000576-34.2019.5.20.0005 no sentido de se negar à EMSETUR a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, reconhecendo-lhe o direito ao regime de precatórios em sede executória (v.g. ADPF nº 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/17; ADPF nº 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/3/20; ADPF nº 437, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 5/10/20; ADPF nº 513, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 6/10/20; ADPF nº 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/12/20; ADPF nº 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12/5/21; ADPF nº 890, de minha relatoria, Plenário, DJe de 15/3/22 e ADPF nº 844, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 2/9/22, entre outras), 



    Dessa perspectiva, entendo que a determinação judicial de satisfação dos débitos da empresa reclamante por regime diverso ao dos precatórios afronta a diretriz jurisprudencial sedimentada nas ADPFs nºs 387, 437, 556, 588 e 1.088. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e  determinar à autoridade reclamada que aplique à EMSETUR o regime de execução próprio à Fazenda Pública.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1 https://www.se.gov.br/emsetur/institucional/capital_social